Tribunal: TJSP
Processo: 2053363-28.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALGUEL C.C PEDIDO LIMINAR. Pretendida a realização de perícia grafotécnica. Indeferimento pelo d. juízo quo - Não cabimento de agravo de instrumento. Ausência de previsão legal. Aplicação do art. 1.015, do Código de Processo Civil/2015. Rol taxativo. Inexistência de urgência que autorize a mitigação. Precedentes deste Egrégio Tribunal.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALGUEL C.C PEDIDO LIMINAR. Pretendida a realização de perícia grafotécnica. Indeferimento pelo d. juízo quo - Não cabimento de agravo de instrumento. Ausência de previsão legal. Aplicação do art. 1.015, do Código de Processo Civil/2015. Rol taxativo. Inexistência de urgência que autorize a mitigação. Precedentes deste Egrégio Tribunal. Mesmo que assim não fosse, o destinatário da prova é o Juiz, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção - Aplicação do art. 370, do Código de Processo Civil - Cabe ao Magistrado apreciar a prova constante dos autos, indicando na sentença os motivos que lhe formaram o convencimento - AGRAVO NÃO CONHECIDO.